Tribunal: TJSP
Processo: 1000257-47.2019.8.26.0097
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Embargos com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000257-47.2019.8.26.0097/50000, da Comarca de Buritama, em que é embargante
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE BIRIGUI - UNIESP, são embargados
MONALISA CRISTINA DOS SANTOS ALEXANDRE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-47.2019.8.26.0097/50000 -Voto no 51193b
2
VOTO No : 51193b
EDEC.No : 1000257-47.2019.8.26.0097/50000
COMARCA: BURITMA
EBTE. : CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE BIRIGUI
UNIESP
EBDO. : MONALISA CRISTINA DOS SANTOS ALEXANDRE
(JUST GRAT)
INTDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*RECURSO - Embargos de declaração
Pretensão de
modificação do v. acórdão Inadmissibilidade Embargos com
nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.*
Contra o v. acórdão de fls. 383/390, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto por Centro de Ensino Superior
de Birigui Uniesp contra Monalisa Cristina dos Santos Alexandre, opõe o
apelante embargos de declaração, requerendo a modificação do julgado,
alegando prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III) corrigir erro material.
E, conforme parágrafo único desse dispositivo legal,
“considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso em julgamento; II) incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Na hipótese dos autos, ao apresentar a sua irresignação, a
parte não cuidou de apontar qualquer daquelas hipóteses. Limitou-se, ao
reverso, a prequestionar genericamente o V. Acórdão, o que não autoriza o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-47.2019.8.26.0097/50000 -Voto no 51193b
3
acolhimento dos embargos.
Neste sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento
- Imprestabilidade da via processual eleita - Obrigação de se observar os
lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de
erro material) - Decisão que analisou todos os pontos relevantes da questão
apresentada - Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade - Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração n. 73.197-4 - São Paulo - 8a Câmara de
Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso - TJSP)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - Interposição
visando
formalizar
prequestionamento
de
matéria
constitucional
-
Inadmissibilidade - Prestação jurisdicional devidamente cumprida -
Inocorrência de omissão - Embargos rejeitados. Embargos de Declaração
242.413-3 - São Carlos - 6a Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso -
24.02.00 - TJSP).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas quando
da interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma Julgadora.
Assim, ainda que não se tenha apontado os artigos legais que fundamentaram
a decisão, o Acórdão embargado não se revela omisso, até porque
mencionada providência não é reclamada pelo ordenamento jurídico em
vigor.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não indicada
expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-47.2019.8.26.0097/50000 -Voto no 51193b
4
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Embargos
rejeitados.
Entendimento explícito a respeito de certo comando legislativo ocorre
sempre que o Juiz ou tribunal emite julgamento ajustado ou contrário ao
texto legal, sem impositiva citação a artigos, incisos e alíneas incidentes na
espécie, concreta. O intérprete há de notar necessariamente que o teor da lei
mereceu devida cogitação para influenciar o julgamento.” (Embargos de
Declaração n. 230.558-1 - São Paulo - 2a Câmara Civil - Relator:
Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V. U.)
Veja-se que todas as questões foram expressamente
enfrentadas na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a
justificar sua reforma em sede de embargos de declaração:
A ré pretende a modificação do recurso, o que é defeso
nessa fase processual.
Anota-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou
omissa, contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre os
pontos da controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo qual
nada enseja para o campo de declaração.
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI
Relator